Tribunal: STF
Processo: AI 443699
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-31
Data de publicação: 2005-05-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E COMUNICAÇÕES. APROVEITAMENTO DE
 CRÉDITO.
I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular do
 Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental.
         II.
 - Crédito relativo ao ICMS incidente sobre serviços de comunicação
e energia elétrica consumida em estabelecimento comercial.
III. -
Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Não
provimento desse.